Tribunal: TJDFT
Processo: 0010378-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DO ÚLTIMO JULGAMENTO RECONHECIDA.
1. Constatada a duplicidade de julgamento, deve ser declarada a nulidade do Acórdão no 15782655, relativo à sessão de julgamento realizada no dia 22.4.2020.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.